Tribunal: TJES
Processo: 0000423-26.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000423-26.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILO MELO e outros (4)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO LTDA (SAO BERNARDO SAUDE) e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A dor suportada pelo
de cujos
não pode ser efetivamente arbitrada, uma vez que o sofrimento humano é inestimável, de modo que o materialmente arbitrado é apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

II – A reforma do
quantum
necessita de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, o que não ocorrera
in casu
.

III – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000423-26.2018.8.08.0035

APELANTE: JESÚS MENDES MELLO, MÁRCIO MENDES MELLO, MAX MENDES MELLO e MARCELO MENDES MELLO

APELADA: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JESÚS MENDES MELLO, MÁRCIO MENDES MELLO, MAX MENDES MELLO e MARCELO MENDES MELLO

em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial para
“CONDENAR o Réu ao fornecimento do medicamento Ibrutinibe 560 mg, na forma prescrita pelo médico; e ii) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 01% (um por cento) da citação até o arbitramento, momento em que será atualizado apenas pela SELIC.”,
oportunidade em que condenou a apelada
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões, a parte recorrente persegue a majoração do
quantum
indenizatório outrora arbitrado, por alegar desproporcionalidade à ofensa sofrida.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o sr. Nilo Mello, pai e esposo dos ora apelantes, ajuizou a presente ação em virtude da negativa pelo plano de saúde apelado do fornecimento de medicamento “Ibrutinibe” ao autor, o qual encontrava-se em tratamento de linfoma de células do manto.

Nesse teor, perseguia a reversão da negativa administrativa, bem como indenização por danos morais decorrentes dos dois meses que padeceu com a ausência do remédio prescrito, fundamental para amenizar as fortes dores sofridas no estágio da doença que se encontrava.

A luz do exposto, o juízo primevo deferira liminar para fornecimento do medicamento, a qual foi posteriormente confirmada em sentença, momento em que foram arbitrados danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que, quando proferida a decisão objurgada, a parte autoral havia falecido, razão que justifica a ocorrência da sucessão processual, sendo que os herdeiros do
de cujos
, ora apelantes, vindicam no presente recurso a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante, em razões que, de logo, vislumbro não encontrarem guarida à luz dos fatos narrados e da jurisprudência consolidada.

Explico.

Ab initio,
convém ressaltar que, embora abordada em contrarrazões, não é objeto do presente recurso a discussão acerca da existência ou não do dever de indenizar, fato incontroverso dada a incidência da coisa julgada pela ausência de impugnação de tal tópico em recurso.

Baseado em tal ponto, destaco que cabe-nos a apreciação da adequação, ou não, da ofensa ofendida ao valor arbitrado, o que vislumbro ter ocorrido.

Desse modo, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. Todo este contexto fático me levam a concluir pela adequação do quantum arbitrado em sentença.

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.
”, entendo que a indenização a título de danos morais em cinco mil reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa do recorrido.

Decerto que a dor suportada pelo
de cujos
não pode ser efetivamente arbitrada, uma vez que o sofrimento humano é inestimável, de modo que o materialmente arbitrado é apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

Ademais, registra-se que assim narra Sérgio Cavalieri Filho acerca do arbitramento de danos morais:

“Não há, realmente, outro meio mais adequado para se fixar o valor do dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz,
de acordo com o seu prudente arbítrio
, atentando para a repercussão do dano
e a possibilidade econômica do ofensor
, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.” (
Programa de Responsabilidade Civil
. 16th edição.)

Vale ainda salientar que, à luz do entendimento doutrinário,
a reforma do
quantum
necessita de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, o que
não ocorrera
in casu
.

Nessa esteira, oportuno mencionar precedente desta Colenda Câmara sobre caso similar a saber:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). RECUSA NO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não cabe à operadora do plano de saúde limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da usuária, se há previsão de cobertura para a doença. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento, medicamento ou material prescrito pelo médico. Precedente do STJ. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes do STJ. 3.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais, caso dos autos. 4. O descumprimento contratual que culmina em negativa de cobertura para procedimento crucial para garantir a saúde de usuária, acarreta a recomposição dos danos morais sofridos. 5. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso, pois o valor da indenização, arbitrada em R$ 3.000,00 se mostra justa e adequada.
6. Por se cuidar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, na forma do disposto no art. 405, do CC. 7. A base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, inclui a obrigação de dar, consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada, além da indenização por danos morais. Precedentes do STJ. 8. Recursos parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível, 0001472-24.2020, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 21/06/2024).

Por todo exposto,
CONHEÇ
O do recurso,
contudo, NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença atacada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.